Tribunal: TJMT
Processo: 0011149-44.2018.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011149-44.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTO ESCOLA RAPHAEL LTDA - EPP - CNPJ: 05.649.365/0001-65 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORREA DE SOUZA - CPF: 930.947.011-91 (APELADO), GILDA JOSE DE FREITAS SOUZA - CPF: 769.333.341-04 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO PELA PARTE AUTORA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE MINUTA E DE ASSINATURA DA PARTE E/OU DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE – AFRONTA AO ART. 842 DO CC – CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA/INVALIDADA – RECURSO PROVIDO.

“Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

É incabível a homologação de acordo sem que ocorra a juntada do respectivo termo, assinado pelas partes ou por procuradores com poderes especiais para transigir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
nos autos dos Embargos à Execução nº º 0011149-44.2018.811.0013 – Cód. 184432 (opostos por dependência a Execução n. 0006093-64.2017.811.0013, Cód. 145912),
ajuizado por

AUTO ESCOLA RAPHAEL EIRELI – EPP, MARCO ANTÔNIO CORRÊA DE SOUZA e GILDA JOSÉ DE FREITAS SOUZA
,
que homologo o acordo celebrado entre as partes, na forma apresentada em id.68717145, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Ressaltou que em caso de eventual descumprimento do acordo celebrado pelas partes ensejará condenação por litigância de má-fé nos termos do CPC. Determinou a expedição de alvará dos valores porventura já bloqueados e vinculados nos autos de todos os processos, em favor do exequente, bem como juntasse cópia da presente sentença nos autos dos Processos 0006093- 64.2017.811.0013 (Execução) e 0008631-18.2017.811.0013 (Ação Monitória).

Inconformado com a
r.
sentença, o banco recorrente requer a sua cassação, sob os seguintes argumentos: a) nulidade da sentença, diante da homologação de acordo sem a anuência de uma das partes; b) ofensa ao art. 10 do Caderno Processual Civil.

Requer, assim, o provimento deste recurso, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença homologatória.

Os Recorridos aportaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (id. 136238715 - Pág. 1/13), bem como condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20 (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
nos autos dos Embargos à Execução nº º 0011149-44.2018.811.0013 – Cód. 184432 (opostos por dependência a Execução n. 0006093-64.2017.811.0013, Cód. 145912),
ajuizado por

AUTO ESCOLA RAPHAEL EIRELI – EPP, MARCO ANTÔNIO CORRÊA DE SOUZA e GILDA JOSÉ DE FREITAS SOUZA
,
que homologo o acordo celebrado entre as partes, na forma apresentada em id.68717145, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Ressaltou que em caso de eventual descumprimento do acordo celebrado pelas partes ensejará condenação por litigância de má-fé nos termos do CPC. Determinou a expedição de alvará dos valores porventura já bloqueados e vinculados nos autos de todos os processos, em favor do exequente, bem como juntasse cópia da presente sentença nos autos dos Processos 0006093- 64.2017.811.0013 (Execução) e 0008631-18.2017.811.0013 (Ação Monitória).

Pois, bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge em saber quanto validade da sentença homologatória, em observância ao art. 10 do Caderno Processual Civil.

DECIDO.

É cediço que facultado às partes transigirem sobre direito disponível, de modo que, sendo a parte capaz, pode livremente manifestar sua vontade e transacionar. Assim, celebrada a transação, constitui-se, no ato de sua assinatura, ato jurídico perfeito, não se admitindo arrependimento posterior de uma das partes.

Importante salientar que o desfazimento unilateral da transação somente pode ser obtido mediante anulação do ato jurídico negocial, exigindo a prova dos vícios de consentimento, hábeis a ensejar a anulação do negócio.

Ao compulsar os autos, evidencio, de fato, que houveram tratativas entre as partes com a finalidade de entabular acordo, consoante petitório constante do id. 136238697 - Pág. 1/8, acompanhado de documentos, que é assinada unicamente pelo advogado dos Recorridos.

Entretanto, não há no caderno processual nenhum termo de acordo devidamente assinado pelas partes e seus advogados, mas mero print unilateral do suposto acordo entabulado e de tela de e-mail.

Portanto, resta evidente que o Juiz de primeiro grau foi induzido a homologar acordo sem a manifestação de vontade da instituição financeira, ora Recorrente, infringindo, assim, os termos do art. 842 do Código Civil.

Estabelece o art. 842 do Código Civil:

“Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MINUTA DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a homologação de acordo sem que ocorra a juntada do respectivo termo, assinado pelas partes ou por procuradores com poderes especiais para transigir”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038717-1/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021).

Com efeito, incabível a homologação judicial de um acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes, pois, no caso, lastreado por print e tela de e-mail, não havendo manifestação de vontade do banco Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para invalidar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do processo.

Custas recursais, ao final, pela parte que vier a sucumbir na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023